Tribunal: STF
Processo: Rcl 79617
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Descalvado em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Porto Ferreira, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0010775-19.2022.5.15.0048, em razão de suposta afronta às Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    O reclamante sustenta, em síntese, que "a Justiça Obreira decidiu (indiretamente) pela INCONSTITUTUCIONALIDADE da lei municipal 3.924/2015 que conferiu caráter indenizatório ao auxílio alimentação. A competência legislativa seria apenas da União em razão do regime celetista do Município” (eDoc 1, p. 2).



    Acrescenta que "ocorreu o reconhecimento pela natureza salarial do auxílio alimentação E SUA INCORPORAÇÃO. Houve aumento salarial à revelia de lei do ente político" (eDoc 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação, com (eDoc 1, p. 8):



    “D) O reconhecimento do desrespeito à Súmula Vinculante 10 (só há decisões de órgãos fracionários) bem como à Súmula Vinculante 37 já que houve incorporação do auxílio alimentação ao salário ao arrepio de lei do Município; 



    E) A anulação, nos termos do art. 992 do CPC, de todos os acórdãos de órgãos fracionários da Justiça obreira por ofensa às Súmulas Vinculantes 10 e 37; 



    F) A anulação de todas as decisões (inclusive a r. sentença de primeira instância) , por ofensa à Súmula Vinculante 37.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Prossigo.



    No caso em exame, a parte ora beneficiária requereu, diante da alegada natureza salarial do auxílio-alimentação, a condenação do Município “ao pagamento dos valores referentes as diferenças de 13º Salário, Férias, Horas Extras, Promoção Horizontal por Antiguidade e FGTS, no período não prescrito, no valor de R$ 14.325,91” (eDoc 16, p. 16).



    O pedido foi julgado procedente na sentença, que reconheceu a natureza salarial da parcela paga a título de auxílio-alimentação no contexto da situação jurídica da parte ora beneficiária (eDoc 17). 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao recurso ordinário do Município, em acórdão assim ementado (eDoc 9, p. 1):



    “MUNICÍPIO DE DESCALVADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA POR LEI POSTERIOR. NATUREZA SALARIAL MANTIDA PARA OS EMPREGADOS PÚBLICOS QUE JÁ RECEBIAM O BENEFÍCIO. Incontroverso que a reclamante já recebia o auxílio alimentação desde sua instituição, em 2013, pela Lei Municipal nº 3.684/2013, que não especificou sua natureza jurídica, omissão que faz incidir a natureza salarial sobre a parcela, tendo em vista o quanto previsto pelo art. 458 da CLT, é inaplicável a natureza indenizatória estabelecida pela Lei Municipal nº 3.924/2015. Evidente que a alteração da natureza jurídica não se aplica àqueles que já recebiam a parcela quando da fixação da natureza indenizatória, sob pena de violação ao artigo 468, da CLT. A vantagem em questão integra o contrato de trabalho e se incorpora ao patrimônio jurídico do trabalhador como condição contratual benéfica.”



    Eis, a propósito, os fundamentos adotados na decisão (eDoc 9, p. 3



    Incontroverso que a reclamante foi admitida em 17/03/2010, como Monitora de Creche, e que recebe o benefício desde sua instituição, em 2013, pela Lei Municipal nº 3.684/2013 (id 1b97cc6 e 23e6112), que não especificou sua natureza jurídica.



    Referida omissão, por certo, fez naturalmente incidir a natureza salarial sobre a parcela, tendo em vista o quanto previsto pelo art. 458 da CLT e o entendimento sedimentado pelo TST quanto ao tema por meio da Súmula 241



    Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. SUM-241 



    SALÁRIO-UTILIDADE. ALIMENTAÇÃO. O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.



    É bem verdade que a Lei Municipal nº 3.924/2015, que reestruturou a concessão da cesta básica e do cartão alimentação, sob a denominação de "auxílio-alimentação", concedido em pecúnia, estabeleceu sua natureza indenizatória, estabelecendo que este não se incorporaria ao vencimento, nem seria considerado rendimento tributável.



    Nesse contexto, é evidente que houve alteração da natureza jurídica da ajuda alimentação fornecida pelo reclamado, a qual inicialmente possuía natureza salarial e, posteriormente, passou a ser indenizatória.



    A alteração havida, porém, não pode alcançar a reclamante, repita-se, que foi admitida em 2010 e que recebe o benefício desde 2013, com natureza salarial, sob pena de violação ao artigo 468, da CLT.



    Dessa forma, a vantagem em questão integra o contrato de trabalho e incorpora-se ao patrimônio jurídico do trabalhador como condição contratual benéfica.



    Não se aplica a Súmula 110 deste Regional, pois trata de hipótese em que a norma instituidora do benefício já previa a natureza indenizatória, o que não ocorre neste caso.



    Tampouco é o caso de discutir o Princípio da Reserva de Plenário, pois não se está declarando a inconstitucionalidade de qualquer lei, mas apenas limitando a aplicação da lei posterior, que restringe a natureza do benefício, aos empregados admitidos após sua vigência.



    (...)



    De se observar que não há violação ao Princípio da Legalidade, pois a nova configuração do benefício é plenamente aplicável para os servidores admitidos após a alteração legislativa.



    (...)



    Assim, correta a sentença ao reconhecer a natureza jurídica salarial da verba e condenar o Município ao pagamento de reflexos.”



    Em sede de embargos de declaração, o TRT da 15º Região reconheceu a constitucionalidade da Lei Municipal nº 3.924/2015, nos seguintes termos (eDOC 4, p. 6-7):



    “Não há que se falar em inconstitucionalidade, como pretende a embargante.



    Em julgamento de caso semelhante (PROCESSO nº 0006426-98.2014.5.15.0000 ArgInc), o Pleno Judicial deste E. Regional rejeitou, por maioria de votos, a arguição de inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 2.287/2006 e do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 2.291/2007, ambas do Município de Andradina, com fundamento em Parecer da Comissão de Jurisprudência que adotou o entendimento de que a instituição do benefício em comento pela norma municipal, assim como a fixação da sua natureza indenizatória inserem-se em questões de direito local, passíveis, assim, de enquadramento na competência delineada no art. 30, inc. I, da Constituição Federal. Pontuou-se que



    "(...) a despeito de o auxílio-alimentação configurar benefício relacionado ao direito do trabalho, ele não traduz regra geral em matéria trabalhista e regula apenas questão de direito local dos empregados municipais" e que "(...) questões de direito local inserem-se na competência legislativa residual dos entes federados" de modo que "torna-se legítima a instituição do auxílio-alimentação por meio de leis municipais ou estaduais, bem como a atribuição de natureza indenizatória à parcela (...)"



    Desse modo, não se verifica violação do art. 22, I, da CF/88, consoante jurisprudência dominante do Colendo TST, retratada na seguinte ementa proferida pela E. SBDI-1:



    (...)



    Ex positis, provejo parcialmente para acrescentar fundamentação no sentido de que o pedido de declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 3.924/2015 do Município de Descalvado é improcedente.”



    Na sequência, o recurso de revista teve o seguimento negado por ausência de cumprimento dos requisitos formais do art. 896, § 1º-A, II e III, da CLT (eDoc 11, p. 2), não tendo o respectivo agravo de instrumento sido conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade (eDoc 11).



    Por fim, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC registrou que “o mérito do apelo não foi examinado, diante da incidência do óbice processual da Súmula nº 422, I, do TST”, aplicando a tese firmada no Tema 181 da repercussão geral.



    Como se nota, não há relação de aderência estrita entre o conteúdo dos atos reclamados e o da Súmula Vinculante 37, que preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Da decisão reclamada, não se extrai aumento de vencimento (ou equiparação salarial) com fundamento no princípio da isonomia, mas o reconhecimento da natureza salarial da verba recebida a título de auxílio-alimentação pela autora daquela demanda, diante de sua situação jurídica específica.



    Ausente, portanto, a estrita aderência entre o parâmetro de controle indicado (SV 37) e os atos reclamados, inviável a reclamação com base nesta causa de pedir.



    Demais disso, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Dessa forma, as alegações da parte reclamante não são aptas a abrir a via reclamatória, que é de cognição limitada e não tem feição recursal.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente